Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-88.2025.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003442-88.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FILIPE MARQUES SILVA - CPF: 043.461.341-06 (APELANTE), RAFAEL ROMEIRO MIRANDA - CPF: 286.206.738-58 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO COSTA - CPF: 555.320.716-91 (ADVOGADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WACLEI WILLIAM MONTEIRO NEVES - CPF: 041.316.971-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SIQUEIRA AMORIM - CPF: 020.807.281-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. NULIDADE DA PROVA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou
o recorrente
à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da prova obtida por ingresso policial no domicílio do acusado sem mandado judicial; (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a alegada coação moral irresistível; (
iii
) reavaliar a dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base e ao regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais no domicílio do réu é legítimo quando amparado por situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, e dos
arts
. 240, §1º, e 301 do CPP, não sendo necessária autorização judicial quando há fundada suspeita e flagrância devidamente demonstradas.

A fuga do réu, o odor perceptível de substância entorpecente e a subsequente apreensão de expressiva quantidade de drogas autorizam o ingresso imediato e fundado no imóvel, não havendo nulidade da diligência.

A alegação de coação moral irresistível não encontra respaldo probatório, pois o réu apresentou versões contraditórias e não comprovou ameaça real, grave e atual que suprimisse sua autodeterminação.

O contexto probatório revela que o réu detinha a droga de forma consciente, com fins mercantis, e sob promessa de pagamento, demonstrando vínculo estável com a atividade criminosa.

A quantidade, variedade e modo de acondicionamento da droga, bem como a presença de instrumentos típicos da traficância (balança, faca, embalagens
ziplock
) e os indícios de ligação com organização criminosa afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A pena-base deve ser redimensionada de forma proporcional, considerando a natureza e quantidade da droga.

Considerando a primariedade e a ausência de antecedentes, o regime inicial deve ser o semiaberto, conforme art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando fundada em situação de flagrante delito e fundada suspeita, conforme art. 5º, XI, da CF/1988.

A coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça grave e atual, sendo insuficiente o mero temor subjetivo.

A expressiva quantidade de entorpecentes, associada a instrumentos de fracionamento e indícios de vínculo com organização criminosa, afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

A pena-base pode ser elevada com base na quantidade e diversidade da droga apreendida, mas o aumento deve respeitar a proporcionalidade.

O regime semiaberto é adequado à primariedade e à pena inferior a 08 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, §1º, 301 e 563; CP,
arts
. 22 e 33, §2º, b; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO, Plenário, Tema 280 da Repercussão Geral;

STJ, AgRg no AREsp 2926582/RJ, Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29/08/2025;

STJ, AREsp 2.419.814/MG, Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025;

STJ, AREsp 2.773.439/SP, Min. Daniela Teixeira, DJe 17/02/2025;

STJ,
EDcl
no AgRg no HC 919.675/SP, Min. Og Fernandes, DJe 28/05/2025;

STJ, AgRg no HC 954117/SP, Min. Ribeiro Dantas, DJe 04/06/2025;

STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003442-88.2025.8.11.0004

APELANTE: FILIPE MARQUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

FILIPE MARQUES SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT
, nos autos da ação penal
nº
1003442-88.2025.8.11.0004
(
PJe
)
, que
o

condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas (
ar
tigo
33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
)

à pena de
0
7
(
sete
) anos de reclusão, além de
700
(
setecentos
) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado
(ID
310276460)
.

A Defesa, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade processual em virtude de suposta ilegalidade na busca domiciliar, requerendo, em consequência, a absolvição do acusado.

No mérito, pleiteia: i) a absolvição em razão da negativa de produção de prova;
ii
) a readequação da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal;
iii
) a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006;
iv
) a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena; v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e vi) o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
.
(
ID
310276466)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
310276481)

A

4ª
Procuradoria

de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr
.
José de Medeiros
– ID 321388396).

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR - De Nulidade
p
or Ilicitude da Prova
–

Invasão
Domiciliar
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa de
Filipe
sustenta nulidade processual sob o argumento de que teria havido violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal), ao alegar que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu de forma arbitrária, sem mandado judicial e desprovido de autorização.

Aduz, ademais, a inexistência de flagrante delito que pudesse justificar a medida.

Todavia, a preliminar não merece guarida.

A inviolabilidade domiciliar, embora consagrada como direito fundamental pela Constituição da República, não possui caráter absoluto.

O próprio texto
constitucional excepciona a proteção ao domicílio nos casos de flagrante delito, bem como a lei processual penal (
arts
. 240, §1º e 301 do CPP) disciplina a possibilidade de ingresso legítimo diante de fundada suspeita de prática criminosa.

Com efeito, os autos demonstram, de forma coerente e harmônica, que o ingresso dos policiais militares no imóvel do apelante não se deu de modo arbitrário, mas em contexto
flagrancial
devidamente caracterizado.

Conforme se depreende dos depoimentos convergentes dos policiais
Waclei
William Monteiro Neves e Wesley Siqueira Amorim, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo no bairro Jardim Nova Barra quando avistou o acusado empinando motocicleta e executando manobras perigosas, comportamento que configurava infração de trânsito e despertou fundada suspeita de ilicitude.

Ao perceber a aproximação da viatura, Filipe Marques Silva empreendeu fuga, sendo acompanhado até o interior de sua residência, onde adentrou abruptamente em tentativa de se esconder.

Durante a perseguição, na soleira da porta, os agentes perceberam forte odor de maconha, situação que, somada à fuga repentina, autorizou o ingresso imediato no domicílio. Já dentro da casa, os policiais visualizaram expressiva quantidade de entorpecentes
-
24 tabletes de maconha e porções de cocaína, além de balança de precisão, faca com resquícios e embalagens
ziplock
, instrumentos tipicamente utilizados para preparo e fracionamento da droga
.

O próprio Superior Tribunal de Justiça é pacífico em reconhecer que,
“a entrada no domicílio foi justificada pela tentativa de fuga do agravante, configurando situação de flagrante delito, o que legitima a busca domiciliar sem mandado judicial
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
2926582/RJ
,
Ministro Joel Ilan Paciornik
,
DJEN 29/08/2025
)
.

Importa ressaltar que, na fase inquisitiva, o próprio Filipe Marques Silva, em seu Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2025.8.6280, admitiu, ainda que de forma relutante, ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência.

Somente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alterou sua versão, negando a autorização (
m
ídias
I
ds. 310276442, 310276447, 310276450, 310276452 e 310276453).

É certo que o réu possui o direito de não produzir
prova contra si, podendo até omitir a verdade em benefício próprio; contudo, a contradição entre suas declarações
,
aliada à coerência e firmeza dos depoimentos policiais
,
enfraquece a credibilidade de sua palavra e reforça a verossimilhança das informações prestadas pelos agentes públicos, que permaneceram harmônicas e convergentes em todas as fases da persecução penal
.

A alegação de ilicitude não se sustenta.

O ingresso no imóvel foi amparado em fundadas razões objetivamente verificáveis e em contexto de flagrante delito, hipótese que dispensa a prévia autorização judicial, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

Ressalte-se que o tráfico de drogas configura crime permanente, razão pela qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, legitimando a entrada em domicílio sem mandado judicial sempre que houver elementos concretos que indiquem a prática delitiva, exatamente como pacificado no referido precedente do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, nas palavras
do Ministro
Gilmar Mendes
,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

A inviolabilidade do domicílio não pode servir de escudo protetivo à prática de crimes permanentes.

Ao contrário, a Constituição excepciona expressamente a regra diante da flagrância, que, no caso, se mostrou patente.

De mais a mais, inexiste demonstração de qualquer prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, incidindo, assim, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022).

Dessa forma, diante da inexistência de violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, da presença de fundada suspeita, da caracterização de situação de flagrante delito e da regularidade da atuação policial, não se vislumbra qualquer nulidade na prova colhida.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(M
É
RITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia
21 de março de 2025
, por volta das 19h30min, no interior da residência situada à Rua Havaí, Quadra 247, Lote 07, Bairro Jardim Nova Barra, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
FILIPE MARQUES SILVA
,
após aquisição e recebimento de maneira escusa, tinha em depósito com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros
,

drogas consistentes em:
24 (vinte e quatro) tabletes de substância
análoga à erva “Cannabis Sativa Lineu”, popularmente conhecida como
maconha
, com peso aproximado de 22.522g (vinte e dois quilogramas e quinhentos e vinte e dois gramas);
06 (seis) porções fracionadas de tablete de substância
análoga à erva “Cannabis Sativa Lineu”, popularmente conhecida
como
maconha
, com peso aproximado de 1.503g (um quilograma e quinhentos e três gramas);
02 (duas) porções de cocaína
, com peso total aproximado de 128,56g (cento e vinte e oito gramas e cinquenta e seis miligramas); e
08 (oito) porções de cocaína
, com peso aproximado de 4,420g (quatro gramas e quatrocentos e vinte miligramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID 188017927) e Laudo Pericial (ID 188018193).

Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, o denunciado pilotava a motocicleta (Honda/CG Titan, cor Vermelha, ano 2018, placa QCU8C20/GO), realizando manobra perigosa, em via pública, quando, ao ser avistado pela equipe da Polícia Militar, evadiu-se em direção a sua residência, adentrando na mesma.

Em acompanhamento, os policiais militares se fizeram presentes na residência, sendo que o denunciado tinha em depósito para fins de traficância 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha (sendo 21 envolvidos em fita adesiva de cor azul e 03 envolvidos em fita adesiva de cor verde); 06 (seis) porções fracionadas de tablete de maconha; 02 (duas) porções de cocaína, em formato de pó, acondicionadas em saco plástico; e 08 (oito) porções de cocaína, em formato de pedra, acondicionadas em trouxinhas de plástico.

Registra-se que toda substância entorpecente apreendida estava espalhada sobre o piso do quarto (sem mobília) e dentro de uma bolsa do tipo reutilizável, conforme se infere do Laudo Pericial em Local de Busca Por Vestígios n.º 521.2.19.9035.2025.015354-A (em anexo).

Outrossim, foram apreendidas uma balança de precisão e uma faca, as quais eram utilizadas pelo denunciado para o preparo de porções de droga fracionadas para a pronta comercialização aos usuários; além de vários envelopes tipo “
ziplock
”, comumente utilizados para armazenar a droga, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID 188017927).

Em face do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
FILIPE MARQUES SILVA
como incurso nas
sanções do
artigo 33, "caput", da Lei Ordinária de n.º 11.343/2006
,

incidindo
nas disposições da Lei n.º 8.072/90 e alterações, no que couber, requerendo, desde já, que, na conformidade do artigo 55 da Lei de Combate ao Tráfico de Drogas (...)”.
(ID 310276409)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A materialidade do delito encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de local e laudo definitivo das substâncias entorpecentes, os quais confirmam a apreensão de 24 tabletes de maconha (aproximadamente 22,5 kg) e porções de cocaína, além de balança de precisão, faca com resquícios da droga e embalagens
ziplock
,
todos elementos que caracterizam de forma inequívoca a prática do tráfico de drogas
.

A autoria, por sua vez, restou claramente evidenciada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os policiais
Waclei
William Monteiro Neves e Wesley Siqueira Amorim, que participaram da diligência, prestaram depoimentos firmes, coerentes e absolutamente convergentes quanto à dinâmica dos fatos, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

O policial militar
Waclei
William Monteiro Neves, ao ser inquirido em juízo, confirmou ter participado da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do réu.

Na oportunidade, esclareceu que, durante patrulhamento no Bairro Nova Barra, avistou o réu Filipe Marques Silva realizando manobra perigosa, ao empinar uma motocicleta.

Diante da infração, foi iniciado o acompanhamento policial, ocasião em que o apelante tentou evadir-se, adentrando rapidamente em sua residência.

Em seguida, ao desembarcarem da viatura, já em frente ao imóvel, os policiais perceberam forte odor de maconha
e, face à s
ituação de flagrância, ingressaram na residência e, no interior do quarto em que o apelante tentou entrar, localizaram expressiva quantidade de entorpecentes.

O depoente acrescentou que o apelante demonstrou intenso nervosismo no momento da abordagem, aparentando preocupação com a apreensão da droga. Informou, ainda, que, ao ser entrevistado, o acusado confessou guardar o material ilícito a mando de terceiro, supostamente vinculado à facção criminosa Comando Vermelho.

Transcreve-se trecho do depoimento:

“(...)
MP:
Monteiro isso aqui é um fato que aconteceu em 21 de março de 2025, no Nova Barra, o Filipe Marques Silva, ele foi preso por suspeita de tráfico, finalmente seguiu uma direção perigosa e quando vocês entraram em perseguição dentro da casa dele, encontrou uma quantidade bem expressiva de drogas. Narra para a gente como foi a sua ocorrência.
Testemunha:
Doutor, estávamos em patrulhamento no bairro Nova Barra e visualizamos uma moto empinando com a roda só. Iniciamos um breve acompanhamento do suspeito, ele tentou esconder da gente, entrando na casa e largando a moto e correndo. Momento que quando eu consegui alcançá-lo, quando eu desembarquei da viatura e consegui alcançá-lo, eu senti um forte, quando eu consegui imobilizá-lo, na verdade, eu senti um odor muito forte de maconha. Aí o meu companheiro de serviço chegou junto e ele conseguiu sentir esse cheiro. Quando eu olhei para o lado direito do quarto que ele tentou entrar, foi visualizado essa droga que foi encontrada.
MP
: Certo, era uma quantidade até grande de droga, maconha, cocaína, cocaína era menos, mas maconha mais. O que ele falou dessa droga para vocês?
Testemunha:
Ele em pergunta lá na hora da abordagem, ele falou que estava guardando essa droga.
MP:
Ele falou para quem ou se era para alguma facção?
Testemunha:
Na hora lá ele falou, só que como eu não me recordava mais, eu não coloquei no B.O. Ele falou o nome do rapaz e esse rapaz, na hora lá eu não lembro o nome dele, mas na hora que tivemos a ocorrência, pedimos apoio do oficial superior de outras guarnições e quando ele falou o nome, ele já é conhecido de ser de facção criminosa, se não me engano ele é do Comando Vermelho.
MP:
Você lembra hoje o nome dele ou não?
Testemunha:
Não entendi, doutor.
MP:
Hoje você recorda o nome dessa pessoa ou não?
Testemunha:
Não, não consigo porque
ele falou o vulgo dele, eu não consigo me recordar agora não.
MP:
Certo. E ele ficou nervoso na hora que viu que tinha perdido a droga? Porque geralmente quando ele guarda droga para facção, pode ter represália quando perde. Ele demonstrou algum nervosismo ou não?
Testemunha:
Sim, inclusive ele chorou na hora quando a gente perguntou, ele ficou muito nervoso e só pediu para ligar para a esposa dele e ele estava muito nervoso em relação a essa apreensão aí, doutor.
MP:
Certo, então ele confirmou que a droga não era dele, mas que estava sob a responsabilidade dele, a casa era dele?
Testemunha:
Sim, diz ele que estava guardando, tinha um mês que ele estava na casa, estava guardando, salvo engano, ele falou a quantia, mas salvo engano era R$1.500 que ele estava recebendo para guardar essa droga (...)
Defesa
: Eu gostaria que o senhor falasse
pra
mim, o senhor acabou de falar
pro
promotor, mas eu gostaria que o senhor repetisse de novo, como é que foi a hora da abordagem? O que o Filipe
tava
fazendo com o veículo?
Testemunha:
Empinando, doutor, empinando com a roda.
Defesa:
Certo, e aí vocês
perseguiram ele
, correto?
Testemunha:
Sim.
Defesa:
E na hora da apreensão, foi na frente da casa dele?
Testemunha:
Foi.
Defesa:
E vocês entraram atrás dele, como é que foi? Ele franqueou a entrada de vocês na casa, como é que foi?
Testemunha:
Não, nós entramos atrás dele, né doutor?
Defesa:
Sem autorização, então?
Testemunha:
Sim (...)”

Já o
policial militar
Wesley Siqueira Amorim, em juízo, corroborou integralmente a narrativa de seu colega:

“(...)
MP:
Policial, isso aqui é um fato que aconteceu em 21 de março de 2025, no bairro Jardim, numa barra, na rua Havaí, onde o Filipe foi detido lá supostamente por tráfico, como que foi essa ocorrência?
Testemunha:
A gente estava em patrulhamento pelo bairro ali no Nova Barra e avistamos ele passando fazendo manobra perigosa na motocicleta e o mesmo aí empreendeu fuga, né? Quando foi dado sinal para ele parar e até a residência do mesmo aí onde é a gente, no intuito de abordar o mesmo aí né? Entramos junto com ele quando conseguimos abordar ele na da residência dele lá, na hora que estávamos ali ato ali algemado ele sentiu um forte odor ali aparentando ser de
maconha, né? Um cheiro muito forte que estava lá dentro de um quarto onde ele foi, aí ao avistar no canto, assim a gente olhou, já viu uma caixa lá, eu não sei se era uma caixa na sacola, uns trens lá, quando a gente tirou um pano de cima lá tinha vários tabletes de maconha, é, e outros trem lá que a gente deixou lá, até a perícia chegar, mas tinha, acho que pasta base de cocaína ou cocaína não sei. Tinha outros trens lá mesmo, meio mundo de tablete de drogas também.
MP:
Aqui consta que tinha 24 tabletes de substância análoga à maconha, 6 porções fracionadas da mesma droga e 2 porções de cocaína e mais 8 porções de cocaína. E ele, quando ele foi abordado pela sua direção perigosa, que essa droga estava lá na casa que ele entrou, que ele disse?
Testemunha:
Ele foi perguntado ele, né? Se essa droga dele, aí ele alegou que a droga não era dele, mas ele estava guardando até por um, ficou meio nervoso lá que ele falou que era do povo, do comando e que não podia, aí foi feita a dada a voz de prisão para ele, né? Feita a prisão dele em flagrante, diante do tanto de entorpecente que estava lá na casa dele.
MP
: Ele disse que a droga não pertencia a ele?
Testemunha:
Sim, ele falou que estava guardando, só estava guardando que estava. Eu não me recordo os detalhes, mas eu estava guardando
pra
um,
pra
um rapaz lá que era do comando.
MP
: Nessa casa só tinha ele ou tinha mais pessoas?
Testemunha:
Na hora, no momento, lá só ele, né? Mas ele falou que mora com a esposa dele.
MP:
Certo. Então é, você já
conhecia ele
ou alguma coisa?
Testemunha:
Não, senhor.
MP:
Tinha alguma coisa outro detalhe lá que eu não perguntei
pro
senhor, lá na casa que vocês encontraram?
Testemunha:
Não, senhor.
MP:
É, ele falou o nome de quem? Que era droga, que ele estava guardando para quem ou não falou?
Testemunha:
Eu não me recordo aqui, mas ele falou um primeiro nome de uma pessoa. Mas eu não me recordo aqui, que ele ficou muito apreensivo, que era o cara até do comando vermelho ele ficou. Muito apreensivo, de pegar essa droga lá dele.
MP:
Ele demonstrou medo de
tá
perdendo a droga?
Testemunha:
Sim (...)”

Ambos os depoimentos revelam firmeza e coerência quanto à dinâmica dos fatos, descrevendo que o réu, ao ser abordado, demonstrou intenso nervosismo, chegou às lágrimas e admitiu espontaneamente guardar o entorpecente a
pedido de terceiros, supostamente vinculados a facção criminosa, mediante promessa de pagamento em dinheiro.

Ainda que não tenha sido possível identificar o real proprietário da droga, a confissão parcial do acusado e a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes dentro de sua residência bastam para demonstrar a posse dolosa e o domínio sobre o material ilícito.

Esse conjunto probatório, coerente e convergente, confere elevado grau de credibilidade aos depoimentos dos agentes públicos, que, em situações como a dos autos, assumem especial relevo na formação do convencimento judicial.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a idoneidade da prova testemunhal policial quando harmônica com os demais elementos dos autos:

“Os depoimentos prestados por policiais, quando firmes, coesos e em consonância com as demais provas, constituem meio idôneo para sustentar o édito condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

No mesmo sentido, o Enunciado n.º 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

O interrogatório do réu, conquanto constitua meio de defesa, não possui força suficiente para infirmar o conjunto robusto de provas. Ao contrário, revelou contradições relevantes.

Na fase inquisitorial, o acusado negou a propriedade da droga, mas confessou ter alugado o imóvel para armazená-la mediante pagamento de R$ 2.000,00, atribuindo a responsabilidade a um indivíduo de apelido “Shiva”.

Em juízo, contudo, alterou integralmente sua versão, afirmando ter sido compelido a guardar os entorpecentes sob ameaça de morte a si e à família, em razão de dívida de sua ex-companheira.

A Defesa, apoiando-se nessa narrativa, sustentou a tese de coação moral irresistível, alegando que o acusado apenas guardava as drogas sem plena ciência da quantidade e sem auferir vantagem econômica, afirmando, ainda, que a análise dos dados telemáticos do celular poderia comprovar a versão apresentada
.

Contudo, tal argumento não resiste à análise. A tese é manifestamente tardia e contraditória, pois o réu jamais mencionou qualquer coação nas etapas iniciais da investigação.

Em contrapartida, admitiu que receberia pagamento pelo armazenamento e indicou o suposto mandante. Somente em juízo, diante da prova robusta, alterou o discurso em nítida tentativa de escapar da condenação.

Além disso, não há qualquer elemento probatório que comprove a alegada coação. Nenhuma mensagem, boletim de ocorrência, testemunho ou outro indício sustenta a versão defensiva. O próprio acusado reconheceu, em juízo, não ter sofrido ameaça direta, o que inviabiliza a aplicação da excludente prevista no art. 22 do Código Penal.

Do ponto de vista jurídico, a coação moral irresistível exige demonstração cabal de ameaça grave, atual e inevitável, capaz de suprimir a autodeterminação do agente. O mero temor subjetivo é insuficiente para afastar a culpabilidade.

O comportamento do réu, que mantinha em sua residência expressiva quantidade de entorpecentes fracionados e prontos para a comercialização, evidencia atuação voluntária, consciente e dolosa, absolutamente incompatível com a tese de coação moral irresistível.

Com efeito, a quantidade, variedade e modo de acondicionamento das substâncias apreendidas
-
24 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 22,522 kg; 06 porções fracionadas da mesma droga, com peso de 1,503 kg; 02 porções de cocaína, totalizando 128,56 g; e 08 porções adicionais de cocaína, pesando 4,420
g,
conforme o Laudo Pericial de Exame de Entorpecentes (ID

188018193), afastam qualquer dúvida acerca da destinação mercantil do material.

Não é crível, sob qualquer perspectiva lógica ou jurídica, que tamanha quantidade de drogas estivesse armazenada na residência do apelante sem o seu conhecimento, sobretudo diante do intenso odor característico do entorpecente, percebido pelos policiais no momento da abordagem.

Ademais, o Laudo Pericial de Local de Busca por Vestígios (ID 191721496) atesta que parte das substâncias
se encontrava
fracionada, embalada e pronta para a venda, circunstância que reforça a conclusão de que o réu detinha plena ciência e
domínio sobre o material ilícito, participando de forma consciente e deliberada da atividade criminosa.

Tampouco prospera o pedido de análise de dados telemáticos, devidamente indeferido pelo Juízo de origem, que, como destinatário da prova, reconheceu a suficiência do acervo probatório já formado.

Por fim, é importante consignar que, nos crimes de tráfico de drogas, não se exige a comprovação da venda direta ou flagrante do ato de comercialização, bastando o conjunto de circunstâncias fáticas que revelem a destinação mercantil do entorpecente.

Assim, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, o modo de acondicionamento, os instrumentos encontrados e o contexto da prisão são suficientes para caracterizar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

A jurisprudência do STJ é uníssona:

“A apreensão de significativa quantidade de drogas, associada às circunstâncias do flagrante e aos objetos localizados (balança de precisão, dinheiro em espécie), evidencia a prática da traficância.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.016.791/PR, Min. Olindo Menezes, DJe 13/05/2022).

“A ausência de flagrante de comercialização não descaracteriza o delito de tráfico, cuja tipificação abrange condutas como guardar, ter em depósito ou transportar substâncias entorpecentes.”
(STJ, AREsp 2.773.439/SP, Min. Daniela Teixeira, DJe 17/02/2025).

Diante desse quadro, as provas são claras e coerentes em apontar que o réu mantinha sob sua guarda, de forma consciente e voluntária, expressiva quantidade de drogas, com inequívoca destinação à mercancia ilícita, razão pela qual a condenação deve ser integralmente mantida, rejeitando-se, por conseguinte, todas as teses defensivas.

Superada essa análise, passo à reavaliação da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a r. sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 07 (sete) anos de reclusão, com fundamento na valoração negativa da natureza e da quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Vejamos o trecho da sentença:

“Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006,

observa-se que foram apreendidos
24 (vinte e quatro) tabletes de substância
análoga à erva “Cannabis Sativa Lineu”, popularmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 22.522g (vinte e dois quilogramas e quinhentos e vinte e dois gramas);
06 (seis) porções fracionadas de tablete de substância
análoga à erva “Cannabis Sativa Lineu”, além de porções de cocaína. Assim, exclusivamente pela quantidade de droga,
elevo a pena de 2 (dois) anos
.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo apena-base

em
07 (sete) anos de reclusão
”.

Embora seja juridicamente possível a exasperação da pena-base diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, impõe-se a necessidade de moderação quanto à intensidade do acréscimo aplicado, de modo a preservar a proporcionalidade e a individualização da pena.

Assim, diante da expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder do recorrente, mostra-se proporcional e juridicamente adequada a elevação da pena-base em 1/4 (um quarto), fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima legal.

Na sequência, inexistindo circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o
quantum
da reprimenda fixada, a primariedade e a ausência de antecedentes criminais do réu, entendo adequada e proporcional a fixação do regime semiaberto, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, solução que se mostra mais compatível com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade da resposta estatal.

No que tange à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não há como reconhecê-la no presente caso, uma vez que não se encontram preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos legais exigidos para sua aplicação.

Embora o réu seja tecnicamente primário e não possua antecedentes criminais, o conjunto probatório evidencia circunstâncias que excedem a atuação de um agente eventual ou de menor envolvimento na cadeia do tráfico de entorpecentes.

A apreensão de mais de 24 (vinte e quatro) quilos de maconha, além de porções de cocaína, somada à presença de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão, embalagens plásticas do tipo
ziplock
e utensílios utilizados para o fracionamento do entorpecente, demonstra profissionalismo, habitualidade e organização na prática criminosa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como a apreensão de apetrechos utilizados na comercialização, constituem fundamentos legítimos para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, por evidenciarem dedicação estável à atividade ilícita:

“(...) A expressiva quantidade de droga apreendida e a presença de materiais relacionados à mercancia constituem elementos idôneos para justificar a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado”.

(
EDcl
no AgRg no HC nº 919.675/SP, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 28/5/2025).

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo indicam que o
recorrente
atuava a mando de organização criminosa, mais especificamente de indivíduo ligado à facção denominada “Comando Vermelho”, conforme relatado pelos policiais responsáveis pela prisão, os quais afirmaram ter ouvido essa informação do próprio acusado no momento da abordagem.

Essas circunstâncias, analisadas em conjunto, afastam a incidência do tráfico privilegiado, pois evidenciam elevado grau de reprovabilidade da conduta, vinculação com grupo criminoso estruturado e participação relevante na engrenagem do
tráfico, características absolutamente incompatíveis com a figura do traficante eventual ou de menor envolvimento, a quem a norma visa excepcionalmente beneficiar.

Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é insuficiente quando há apreensão de quantidade significativa de drogas. (STJ - AgRg no HC 954117/SP, Ministro Ribeiro Dantas,
Djen
04/06/2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCI
AL
MENTE PROVIDO
para
readequar a pena imposta a
Filipe Marques Silva, fixando-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025